Tribunal: TJSP
Processo: 2117398-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS MENSAIS DO AGRAVANTE – ADMISSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS – insurgência em face da decisão pela qual foi deferida a penhora de 30% dos proventos mensais do agravante, até a satisfação integral do débito (R$ 151.563,74) – jurisprudência que tem permitido a penhora de percentual dos vencimentos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS MENSAIS DO AGRAVANTE – ADMISSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS – insurgência em face da decisão pela qual foi deferida a penhora de 30% dos proventos mensais do agravante, até a satisfação integral do débito (R$ 151.563,74) – jurisprudência que tem permitido a penhora de percentual dos vencimentos do devedor além das exceções legais, em patamar que não prejudique o sustento dele – caso dos autos em que as circunstâncias justificam a aplicação do referido entendimento jurisprudencial – remuneração do agravante relativamente elevada, sem demonstração de que a constrição mensal de percentual possa prejudicar sua subsistência – necessidade, todavia, de redução do percentual eleito na decisão recorrida – elementos constantes dos autos que indicam ser razoável que a penhora se limite a 15% dos proventos mensais do agravante – decisão parcialmente reformada para o fim de redução da penhora para 15% dos proventos mensais líquidos de aposentadoria do agravante – recurso parcialmente provido.